Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703020-29.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME RECORRIDOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO CARLOS FERNANDES DE MATOS, ABC CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. EMBARGOS. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. TERRACAP. CREDOR FIDUCIÁRIO. ALUGUÉIS. VALORES. DEPÓSITO. 1. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em negativa de prestação jurisdicional, má apreciação ou ausência de fundamentação se as ponderações, ou seja, as razões de fato e de direito, expostas na sentença, encontram-se harmonizadas com o conjunto probatório coligido aos autos, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. Nos contratos de alienação fiduciária, caso o devedor fiduciante incorra em mora, opera-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, conforme dispõe os arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/1997. 3. Diante da natureza de fruto civil dos aluguéis e da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, veda-se a percepção dos referidos aluguéis à devedora fiduciária, possuidora de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito. 4. Não se deve aguardar o leilão para a alienação do imóvel, após o procedimento de consolidação da propriedade, sob pena de prejuízo ao direito real do proprietário e, em contrapartida, benefício ao devedor fiduciário inadimplente e com posse de má-fé. 5. Negou-se provimento às apelações. A recorrente alega violação aos artigos 1.196, 1.214, 1.364 e 1.367, todos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, 17 e 542, parágrafo único, ambos do CPC, sustentando que o detentor da propriedade fiduciária não goza de todos os poderes inerentes ao domínio, pois não possui os direitos de usar e de fruir da coisa, sendo que tal limitação se mantém, inclusive, após a consolidação da propriedade, que se dá apenas com o propósito de satisfazer a dívida. Acrescenta a impossibilidade de recebimento dos aluguéis pela Terracap, uma vez que a posse direta do imóvel se encontra com a ABC Construções e Participações SA, bem como porque o procedimento de expropriação extrajudicial da Lei 9.514/97 não se findou, ante a inexistência de termo de quitação da dívida. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.196, 1.214, 1.364 e 1.367, todos do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, 17 e 542, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato de alienação fiduciária junto à Terracap, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030